Tribunal: TJSP
Processo: 0005234-77.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – Retificação de cálculos - Decisão que deferiu o pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de apenas 40% da pena para progressão em caso de reincidência não específica em crime hediondo – Pleito de alteração, com aplicação do montante de 60% – Inviabilidade– Entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – Retificação de cálculos - Decisão que deferiu o pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de apenas 40% da pena para progressão em caso de reincidência não específica em crime hediondo – Pleito de alteração, com aplicação do montante de 60% – Inviabilidade– Entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.084) – Precedentes – Recurso ministerial desprovido.